Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700520-58.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente das informações prestadas pela autoridade fazendária (ID no 46830295 e anexos). Aguarde-se o decurso do prazo recursal para o Distrito Federal. Após, devidamente certificado, prossiga-se com a tramitação dos recursos de natureza extraordinária (IDs nos 46849926 a 46849940). Brasília, DF, em 06 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator